Tribunal: STF
Processo: ARE 1460720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    (...)



    REFLEXOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO EM LUCROS OU/E RESULTADOS E NO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO INDICADO COMO VIOLADO.



    Inviável a análise do recurso quanto à alegada violação dos artigos 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal e 341 do CPC/2015, uma vez que o Regional não adotou tese sobre a matéria à luz dos dispositivos invocados pelo recorrente. Ausente o prequestionamento, incide o óbice indicado na Súmula nº 297, itens I e II, do TST.



    Agravo de instrumento desprovido.



    (...)



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ADESÃO DO BANCO EMPREGADOR AO PAT POSTERIOR À DATA DE ADMISSÃO DO TRABALHADOR NO EMPREGO. SÚMULA Nº 241 E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST.



    A discussão dos autos refere-se à natureza jurídica do auxílio-alimentação pago ao trabalhador desde a sua admissão no emprego em 1987. No caso, o Regional consignou que, “desde sua contratação (ocorrida em 01-06-1987 - conforme documento de fl. 1591) o autor já recebia as verbas em análise. Tal conclusão advém do cotejo entre o afirmado em petição inicial (fls. 4-5), e da falta de impugnação específica em contestação (o que exigiria que fosse indicada a data na qual o réu começou a pagar o benefício, se diversa da alegada pelo autor)”. Constou, ainda, no acórdão recorrido, que “a comprovação da natureza indenizatória da alimentação fornecida deve ser anterior à admissão do autor, caso contrário, é inócua, a teor do entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 413 do TST”. Por outro lado, o Regional deixou consignado que “o réu deveria ter comprovado que quando da concessão da parcela ao autor ela já tinha natureza indenizatória, o que não fez, já que tanto as normas coletivas como os comprovantes de filiação ao PAT se referem a período posterior à contratação”. O auxílio-alimentação, uma vez instituído pela empresa por norma regulamentar e pago de forma habitual, incorpora-se ao contrato de trabalho de seus empregados, por possuir natureza salarial, conforme preconiza a Súmula nº 241 desta Corte, segundo a qual “o vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais”. Dessa forma, a verba em discussão possui natureza salarial e integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, tal como decidido pelo Regional. Por outro lado, para se chegar à conclusão de que a parcela possuía natureza indenizatória quando da contratação do reclamante, seria necessário o revolvimento da valoração de matéria fático-probatória feita pelas instâncias ordinárias, análise impossível nesta fase recursal de natureza extraordinária, na forma da Súmula nº 126 do TST.



    Agravo de instrumento desprovido.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO 



    PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPREGO. NATUREZA SALARIAL. REFLEXOS NO FGTS. 



    Nas razões do recurso de revista, o banco reclamado defende, em síntese, a ocorrência da prescrição do FGTS incidente sobre o auxílio-alimentação. Segundo consta do acórdão regional, o direito postulado pela parte reclamante está alicerçado no fato de que, desde o início do contrato de trabalho, a verba em discussão (auxílio-alimentação) possui natureza salarial sem que houvesse a repercussão dessa parcela nas demais verbas salariais. Em casos como este, esta Corte superior vem firmando entendimento de que, em relação ao pedido de recolhimento de FGTS sobre o auxílio-alimentação pago durante o contrato de trabalho, incide a prescrição trintenária, nos termos da Súmula nº 362, item II, desta Corte , que dispõe: "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)". Ademais, não há falar em acessoriedade entre os depósitos do FGTS em questão e a pretensão requerida nesta ação, o que afasta a aplicação da Súmula nº 206 do TST.



    Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente